Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732853-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SARA JOHNSTON COSTA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0732794-92.2022.8.07.0001, na qual não considerou demonstrada a constituição do devedor em mora, por ocasião da apreciação da petição inicial, determinando-se a emenda. Em decisão interlocutória, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 39869045) O Juízo da 13a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do nos termos do art. 320 e 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Vistos e etc. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator